Tribunal: STF
Processo: RE 1573107
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação ordinária - Policial Civil - Escrivão de Polícia - Aposentadoria Especial – Admissibilidade - Recepção constitucional do art. 1º, inc. I, da Lei Complementar nº 51/1985 – Matéria de repercussão geral decidida pelo Colendo STF no RE nº 567.110/AC - Servidor que preenche as exigências legais – Aplicação do artigo 1º-F, da lei nº 9.494/97 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que julgou improcedente a ação, reformada (a fim de julgar procedente a ação, nos termos do artigo, 269, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a ré a proceder ao reenquadramento e pagamento dos proventos integrais ao autor, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 51/1985, assegurando-lhe ainda as garantias da paridade com os servidores da ativa do mesmo cargo e classe, desde a data de sua inativação (14/9/2013), pagando os valores vencidos e vincendos, com atualização monetária e juros moratórios, com aplicação da redação original do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, declarando o crédito de natureza alimentar. Em razão da sucumbência, condeno a SPPREV ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil) – Recurso do autor, provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, e 17, da Constituição. Defende, em síntese, que a parte ora recorrida não possui direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade.



    O Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, tendo por base o decidido nos Temas 1.019/RG e 1.037/RG. Em novo julgamento, o acórdão recorrido foi mantido, confira-se:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS Nº 1.019 E 1.307 (ITEM “2”), AMBOS DO STF. 



    1. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pretensão voltada ao reconhecimento do direito do autor à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. 



    2. Acórdão em harmonia à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.019/STF. Expressa referência no julgado ao preenchimento dos requisitos alistados na LC nº 51/1985 e ao direito à obtenção da aposentadoria a breve tempo, com integralidade e paridade proventais. 



    3. Tese fixada pelo STF ao tempo do julgamento do RE nº 1.486.392/SP, sob o tema nº 1.307, segundo a qual: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”. 



    4. A adequada compreensão dos lindes de atuação do órgão prolator do acórdão recorrido, na quadra do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constrói-se a partir da percepção de que a Lei 13.256/16, ao inovar no ritual de processamento dos recursos excepcionais, determinando nova redação a enunciados do Código de Processo Civil, acabou por introduzir peculiar efeito regressivo aos recursos excepcionais, devolvendo ao órgão a quo a possibilidade de reexame da solução jurídica emprestada ao caso à luz de precedente qualificado que poderá levar ao provimento do recurso excepcional, “evitando, assim, o envio desnecessário dos autos ao STF e ao STJ, em perda de tempo inadmissível em face da garantia constitucional da celeridade” (Nelson Nery Junior, Comentários, 2015, nota n. 3 ao art. 1.041, p. 2218). Assim, o juízo de retratação referido no inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil revela modelagem própria aos recursos excepcionais e não traduz permissivo para amplo reexame da causa, como se restaurado o pleno juízo de revisão próprio das instâncias ordinárias. Em outras palavras, o órgão julgador, ao tempo do juízo de conformidade a precedente qualificado, não atua como instância ordinária, com cognição ampla e própria aos juízos de revisão, mas cumpre tarefa peculiar às cortes de sobreposição, com devolução vertical restrita, não podendo ir além do âmbito de cognição modelado pelo figurino dos recursos excepcionais. É dizer, o reexame que se instaura a partir da devolução dos autos na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil é tarefa cifrada ao mero cotejo das conclusões jurídicas extraídas no acórdão recorrido a partir do quadro fático nele fixado com a linha de interpretação do ordenamento constitucional ou infraconstitucional pontificada no precedente vinculante que orientou a devolução dos autos ao colegiado. 



    5. Acórdão que, à espécie, analisa a concessão da integralidade e paridade remuneratórias à luz da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, para além do regramento constitucional aplicável à espécie, acomodando-se, dessarte, ao precedente qualificado. Desnecessidade de readequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.



    O recurso extraordinário foi, então, admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.162.672-RG (Tema 1.019), firmou a seguinte tese de julgamento:



     O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.



    No julgamento do RE 1.486.392-RG (Tema 1.307), por sua vez, esta Corte fixou a seguinte tese:



    1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que a parte ora recorrida, escrivão da polícia civil, se enquadrava nos termos da Lei Complementar 51/1985, fazendo jus à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, nos termos da Lei Complementar estadual 1.062/2008.



    Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido não dissentiu do decidido no Temas 1.019 e 1.037/STF.



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator